Tribunal: TJES
Processo: 5011755-68.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011755-68.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADI - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES - NÃO GERAÇÃO DE GASTOS AO PODER EXECUTIVO PELO PODER LEGISLATIVO - AFERIÇÃO DE GLICEMIA DE ALUNOS - REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO PELOS PAIS OU RESPONSÁVEIS - ANOTAÇÃO SIMPLES POR FUNCIONÁRIO DA ESCOLA RESPONSÁVEL POR MATRÍCULA OU REMATRÍCULA - PERIGO DE DEMORA NÃO DEMONSTRADO - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - LIMINAR INDEFERIDA.

1. No direito constitucional brasileiro vigora o princípio da tripartição dos poderes, não podendo existir legislação vigente, em que, por iniciativa de um poder imponha ônus a outro, sob pena de declaração de inconstitucionalidade.

2. Ao se analisar o texto da legislação municipal n. 6.679/2022, é de se notar que não há qualquer ônus orçamentário, financeiro ou mesmo de contratação de pessoal imposto ao executivo pelo legislativo.

3. Na verdade o que se observa é uma simples anotação, no ato de matrícula ou rematrícula, nos prontuários escolares, dos alunos da rede pública municipal, diabéticos, de suas taxas de glicemia, aferidas por seus pais ou responsáveis, não incorrendo o legislador no equívoco da geração de ônus para o ente federativo.

4. Não demonstrados os elementos para o deferimento da liminar requerida. INDEFERE-SE O PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido de liminar requerido na ação ADI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DATA DA SESSÃO: 01/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR proposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHAS/ES, face os termos da Lei nº 6.679/2022, de 10 de agosto de 2022, aprovada pela CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, a qual “dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazer constar no prontuário dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica, e dá outras providências”.

O requerente alega inconstitucionalidade formal na norma, em razão da reserva de iniciativa privativa do Chefe do Executivo e por infringência a independência e separação dos Poderes.

o Parecer da d. Procuradoria de Justiça apontado no sentido de que seja reconhecida, logo declarada a inconstitucionalidade.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHAS/ES, face os termos da Lei nº 6.679/2022, de 10 de agosto de 2022, aprovada pela CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, a qual “dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazer constar no prontuário dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica, e dá outras providências”.

O requerente alega inconstitucionalidade formal na norma, em razão da reserva de iniciativa privativa do Chefe do Executivo e por infringência a independência e separação dos Poderes, pois cria obrigações e atribuições ao serviço público do Executivo, inclusive, gerando custos, desacompanhada do estudo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro ou demonstração da fonte de custeio, afrontando, assim, o Art. 17, parágrafo único, Art. 63, parágrafo único, III e IV, e Art. 152 da Constituição Estadual.

O Parecer da d. Procuradoria de Justiça aponta no sentido de que seja reconhecida e logo declarada a inconstitucionalidade, considerando que, entendeu Sua Excelência existir criação de dano ao executivo por quem não possui atribuição para tal.

Sabe-se, que no direito constitucional brasileiro vigora o princípio da tripartição dos poderes, não podendo existir legislação vigente, em que, por iniciativa de um poder se imponha ônus a outro, sob pena de declaração de inconstitucionalidade desta lei.

Ao se analisar o texto da legislação municipal, é de se notar que não há qualquer ônus orçamentário, financeiro ou mesmo de contratação de pessoal que se imponha ao executivo pelo legislativo, quando na verdade o que se observa é uma simples anotação, no ato de matrícula ou rematrícula dos alunos da rede pública municipal, diabéticos, de suas taxa de glicemia aferida por seus pais ou responsáveis, em seus prontuários escolares:

LEI Nº 6.679 DE 10 DE AGOSTO DE 2022

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER CONSTAR NO PRONTUÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTADORES DE DIABETES, O RESULTADO DO RESPECTIVO EXAME LABORATORIAL DE TAXA GLICÊMICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

Faço saber que o Povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É obrigatório fazer constar no prontuário dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Vila Velha, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica.

§ 1º A exigência estabelecida no caput deste artigo deve-se à necessidade de indicação, por nutricionista, de alimentação adequada para portadores de diabetes.

§ 2º Nos referidos prontuários ainda deverão constar telefones de contato dos responsáveis legais do aluno para acionamento em caso de eventual emergência.

Caso apresente sintomas de hipoglicemia em sala de aula, o aluno portador de diabetes será autorizado a se ausentar para se alimentar a fim de regularizar a sua taxa de glicose sanguínea.

Art. 2º Os pais ou responsáveis por alunos portadores de diabetes deverão, no ato da matrícula ou rematrícula, apresentar à secretaria da unidade escolar o exame laboratorial de que trata a presente Lei para que se faça constar o se resultado no respectivo prontuário do aluno. (Inciso promulgado pela Câmara Municipal de Vila Velha)

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolverão atividades e campanhas junto a comunidade escolar visando a orientação sobre os cuidados necessários à prevenção e a convivência com o diabetes para a manutenção da qualidade saudável de vida dos alunos e também de seus familiares. (Inciso promulgado pela Câmara Municipal de Vila Velha)

Art.

4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data se sua publicação. Vila Velha, ES, 10 de agosto de 2022.

ARNALDO BORGO FILHO PREFEITO MUNICIPAL

Note-se que a preocupação legal, em verdade, é fazer constar no prontuário do aluno portador de diabetes sua taxa de glicemia aferida pela família para eventualidades ou emergências que possam ocorrer no ambiente escolar, como a ingestão de algum alimento que o diabético seja restrito por conta de suas condições orgânicas distintas.

Nesta senda, não há que se falar em ofensa ao texto texto da legislação constitucional ou mesmo ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que a taxa de glicemia será aferida e fornecida pelos pais ou responsáveis dos alunos e fornecida para o funcionário da escola responsável pela realização de sua matrícula ou rematrícula que, da mesma maneira que anotará todos os seus dados o fará quanto a sua glicemia.

Assim, não é possível verificar a necessária verossimilhança nas alegações trazidas, nem mesmo o perigo de demora indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo Município.

Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR quanto a presente ADI aforada em desfavor da Lei Municipal nº 6.679/2022, de 10 de agosto de 2022, aprovada pela CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO e

ÉDER PONTES DA SILVA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 6.679/2022 daquele município. A lei objurgada estabelece a obrigatoriedade de “constar no prontuário dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial da taxa de glicemia”.

Alega a parte autora que houve vício de iniciativa, uma vez que o projeto de lei que a originou teve seu processo legislativo deflagrado por parlamentar. Aduz, com isso, que houve violação à Separação de Poderes.

Pede a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da lei atacada até o julgamento definitivo do mérito, tendo favorável parecer do Ministério Público (
Id 4550624
).

O Eminente Relator indeferiu o pedido liminar.

A meu sentir, do ponto de vista formal, de fato, não há inconstitucionalidade na lei atacada. O legislador de Vila Velha apenas visou tomar medidas legislativas que promovam a proteção da saúde das crianças que fazem parte do quadro discente da rede municipal de ensino.

A Constituição Federal estabelece que é competência administrativa comum aos entes federativos cuidar da saúde e da assistência pública.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Por sua vez, a Administração Pública, em todas as suas esferas, é regida pelo princípio da legalidade, ou seja, o gestor público só pode agir se a lei assim o autorizar. É o que preconiza o artigo 37 da Lei Maior:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Desse modo, fazendo uso da interpretação sistemática dos dois dispositivos em comento, conclui-se que o município possui competência para legislar sobre saúde. Se não a possuísse, esvaziar-se-ia de sentido o artigo 23, II da Constituição Federal, pois o gestor municipal não teria meios para exercer a competência administrativa de “cuidar da saúde”.

Sem lei que estabeleça os devidos parâmetros, é impossível a atuação do administrador. Noutro giro, se há competência administrativa, fatalmente deve haver competência legislativa. É o caso em comento.

No que toca à regra de iniciativa privativa, penso não ser aplicável ao presente caso, pois se a Constituição determina que o município tem competência administrativa para cuidar da saúde, conclui-se que em nada inovou a legislação municipal atacada. Ao contrário disso, a Lei 6.697/2022 apenas pormenorizou o dever genérico de cuidado da saúde tendo em vista o interesse local, conforme preconiza o artigo 30, I da Constituição Federal.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Ainda sobre o argumento da iniciativa privativa, não vislumbro que a legislação objurgada tenha alterado a estrutura administrativa, tampouco tenha criado despesa para o ente federado.

Mesmo que houvesse criado despesa, seria o caso de incidência da inteligência do Tema 917 do Supremo Tribunal Federal:

Tese:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).

Por esses motivos, do ponto de vista estritamente formal, entendo por escorreita a Lei 6.679/2022 no tocante à sua constitucionalidade.

Não obstante a lisura na forma, o mesmo não se pode dizer da constitucionalidade material da lei atacada.

Por mais nobre que seja a intenção do legislador de Vila Velha em vista de cuidar da saúde dos alunos da rede municipal, certo é que a proteção sanitária não pode se dar por meio da violação de outros direitos fundamentais, como a intimidade e a privacidade.

Uma legislação que assim procedesse violaria a proporcionalidade na medida em que o meio eleito (violação a um direito fundamental, no caso, a intimidade) não se adequaria ao respectivo fim (promoção de um direito fundamental, saúde).

Em Direito Constitucional, os fins não justificam os meios.

Nesse sentido, verifico que o legislador de Vila Velha, ao buscar promover a saúde dos alunos, acabou por devassar-lhes a intimidade. Em um rápido exercício hipotético, se trocarmos a patologia diabetes pelo vírus HIV, a devassa da intimidade alheia restaria mais do evidente.

A violação ao direito fundamental em tela não diz respeito ao tipo de patologia em questão, mas sim ao fato que dados sensíveis estão recebendo tratamento em desacordo com a atual legislação nacional.

Os dados sensíveis recebem sua definição pelo artigo 5º da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD):

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

Por seu turno, o arcabouço do bem jurídico intimidade contempla indubitavelmente os dados sensíveis, o que significa dizer que estes possuem guarida constitucional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

No caso em tela, a lei atacada institucionaliza a violação ao direito constitucional à intimidade, uma vez que compartilha de maneira compulsória dados sensíveis dos alunos da rede municipal de ensino de Vila Velha.

Em suma, muito embora do ponto de vista formal a Lei 6.679/2022 seja escorreita, o mesmo não se pode dizer de sua constitucionalidade no aspecto material, sendo evidente sua inconstitucionalidade.

O deferimento do pedido liminar depende da conjugação dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Aquele já resta demonstrado pelos argumentos acima trazidos.

Quanto ao perigo na demora, entendo-o por manifesto, uma vez que, implementados os comandos constantes na Lei 6.679/2022, os danos aos alunos será de impossível reparação. Uma vez devassados os dados sensíveis, inviável o retorno ao
status quo ante
.

Desse modo, a suspensão da eficácia da lei objurgada se faz urgente.

Por esses motivos, pedindo vênias ao Eminente Relator por dele divergir, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER IMEDIATAMENTE A EFICÁCIA DA LEI 6.679/2022 do município de Vila Velha.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido.

*

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENT
O: 10/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Pedi vista dos autos na última sessão de julgamento para examinar com acuidade os votos que me antecederam, e após refletir sobre a matéria, entendo por acompanhar o voto do eminente Desembargador relator Raimundo Siqueira Ribeiro.

Rememoro
que o presente feito trata
-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHAS/ES
, face os termos da Lei nº 6.679/2022, de 10 de agosto de 2022, aprovada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
, que estabelece a obrigatoriedade de “se fazer
constar no prontuário dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica”
.

Aduz o requerente inconstitucionalidade formal da citada Lei municipal caracterizada pelo vício de iniciativa, já que a matéria é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, infringindo, portanto, a independência e separação dos Poderes.

Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da lei atacada até o julgamento definitivo do mérito, cujo pedido foi indeferido pelo em. Desembargador relator.

Pois bem. A Constituição Federal estabelece que é competência comum dos entes federativos o dever de cuidar da saúde e da assistência pública.

Nesse sentido, é o que dispõe o art. 23, inciso II da Constituição Federal, vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Em consonância com o dispositivo acima mencionado, o artigo art. 30
1
, inciso I da Constituição Federal, também confere aos municípios a competência legislativa para tratar de assuntos de interesse local.

Desse modo, em conformidade com o entendimento do em. Desembargador relator
Raimundo Siqueira Ribeiro, não verifico a existência de inconstitucionalidade na Lei atacada, já que seu objetivo é simplesmente facilitar a proteção e cuidados com a saúde dos alunos portadores de diabetes que precisam manter uma alimentação equilibrada e também regular os horários das refeições de modo a controlar a glicemia, afinal, é exatamente isso que disciplina a legislação objeto de discussão, vejamos:

LEI Nº 6.679 DE 10 DE AGOSTO DE 2022

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER CONSTAR NO PRONTUÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTADORES DE DIABETES, O RESULTADO DO RESPECTIVO EXAME LABORATORIAL DE TAXA GLICÊMICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O

PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
: Faço saber que o Povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
É obrigatório fazer constar no prontuário dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Vila Velha, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica.

§ 1º
A exigência estabelecida no caput deste artigo deve-se à necessidade de indicação, por nutricionista, de alimentação adequada para portadores de diabetes.

§ 2º
Nos referidos prontuários ainda deverão constar telefones de contato dos responsáveis legais do aluno para acionamento em caso de eventual emergência.

Caso apresente sintomas de hipoglicemia em sala de aula, o aluno portador de diabetes será autorizado a se ausentar para se alimentar a fim de regularizar a sua taxa de glicose sanguínea.

Art. 2º
Os pais ou responsáveis por alunos portadores de diabetes deverão, no ato da matrícula ou rematrícula, apresentar à secretaria da unidade escolar o exame laboratorial de que trata a presente Lei para que se faça constar o se resultado no respectivo prontuário do aluno.Inciso promulgado pela Câmara Municipal de Vila Velha)

Art. 3º
A Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolverão atividades e campanhas junto a comunidade escolar visando a orientação sobre os cuidados necessários à prevenção e a convivência com o diabetes para a manutenção da qualidade saudável de vida dos alunos e também de seus familiares. Inciso promulgado pela Câmara Municipal de Vila Velha)

Art.4º

As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal.

Art.
5
º

Esta Lei entra em vigor na data se sua publicação. Vila Velha, ES, 10 de agosto de 2022.

ARNALDO BORGO FILHO PREFEITO MUNICIPAL

Ao que me parece, tratam-se de medidas puramente informativas, de modo a
permitir um maior controle e prevenção da doença em estabelecimento escolar onde a criança permanece boa parte do seu dia.

As medidas previstas na legislação atacada em nada alteram o orçamento financeiro da administração pública municipal, posto que caberá aos pais ou responsáveis dos alunos a apresentação dos exames laboratoriais para que se faça constar no prontuário da criança referida informação.

Além disso, a providência estabelecida na legislação hostilizada será realizada pela mesma equipe que já trabalha nas secretarias escolares realizando matrículas e rematrículas, sem a necessidade de contratação de pessoal ou qualquer insumo para o cumprimento da referida lei, o que revela a inexistência de qualquer ônus financeiro para a municipalidade.

Pelo exposto, acompanho integralmente os termos do voto do em. Desembargador relator Raimundo Siqueira Ribeiro para INDEFERIR o pedido liminar.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o respeitável voto de relatoria.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO e

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

*

* *

cmv*

1
Art. 30. CF. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011755-68.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
REQUERIDO:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) REQUERIDO:
SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHAS
/
ES
, face os termos da Lei nº 6.679/2022, de 10 de agosto de 2022, aprovada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA
/ES
, a qual “
dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazer constar no prontuário dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica, e dá outras providências”.

O requerente alega inconstitucionalidade formal na norma, em razão da reserva de iniciativa privativa do Chefe do Executivo e por infringência a independência e separação dos Poderes, pois cria obrigações e atribuições ao serviço público do Executivo, inclusive, gerando custos, desacompanhada do estudo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro ou demonstração da fonte de custeio, afrontando, assim, o Art. 17, parágrafo único, Art. 63, parágrafo único, III e IV, e Art. 152 da Constituição Estadual.

O Parecer da d. Procuradoria de Justiça aponta no sentido de que seja reconhecida e logo declarada a inconstitucionalidade, considerando que, entendeu Sua Excelência existir criação de dano ao executivo por quem não possui atribuição para tal.

Sabe-se, que no direito constitucional brasileiro vigora o princípio da tripartição dos poderes, não podendo existir legislação vigente, em que, por iniciativa de um poder se imponha ônus a outro, sob pena de declaração de inconstitucionalidade desta lei.

Ao se analisar o texto da legislação municipal, é de se notar que não há qualquer ônus orçamentário, financeiro ou mesmo de contratação de pessoal que se imponha ao executivo pelo legislativo, quando na verdade o que se observa é uma simples anotação, no ato de matrícula ou rematrícula dos alunos da rede pública municipal, diabéticos, de suas taxa de glicemia aferida por seus pais ou responsáveis, em seus prontuários escolares:

LEI Nº 6.679 DE 10 DE AGOSTO DE 2022

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER CONSTAR NO PRONTUÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTADORES DE DIABETES, O RESULTADO DO RESPECTIVO EXAME LABORATORIAL DE TAXA GLICÊMICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
: Faço saber que o Povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º

É obrigatório fazer constar no prontuário dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Vila Velha, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica.

§ 1º
A exigência estabelecida no caput deste artigo deve-se à necessidade de indicação, por nutricionista, de alimentação

adequada

para

portadores

de

diabetes.

§ 2º
Nos referidos prontuários ainda deverão constar telefones de contato dos responsáveis legais do aluno para acionamento em caso de eventual emergência.

Caso apresente sintomas de hipoglicemia em sala de aula, o aluno portador de diabetes será autorizado a se ausentar para se alimentar a fim de regularizar a sua taxa de glicose sanguínea.

Art. 2º
Os pais ou responsáveis por alunos portadores de diabetes deverão, no ato da matrícula ou rematrícula, apresentar à secretaria da unidade escolar o exame laboratorial de que trata a presente Lei para que se faça constar o se resultado no respectivo prontuário do aluno.
(Inciso promulgado pela Câmara Municipal de Vila Velha)

Art. 3º
A Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolverão atividades e campanhas junto
a
comunidade escolar visando a orientação sobre os cuidados necessários à prevenção e a convivência com o diabetes para a manutenção da qualidade saudável de vida dos alunos e também de seus familiares.

(Inciso promulgado pela Câmara Municipal de Vila Velha)

Art. 4º

As

despesas

com

a

execução

desta

Lei

correrão

por

conta de dotação própria do orçamento municipal.

Art.
5
º

Esta

Lei

entra

em

vigor

na

data

se

sua

publicação.
Vila Velha, ES, 10 de agosto de 2022.

ARNALDO BORGO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Note-se que a preocupação legal, em verdade, é fazer constar no prontuário do aluno portador de diabetes sua taxa de glicemia aferida pela família para eventualidades ou emergências que possam ocorrer no ambiente escolar, como a ingestão de algum alimento que o diabético seja restrito por conta de suas condições orgânicas distintas.

Nesta senda, não há que se falar em ofensa ao texto texto da legislação constitucional ou mesmo ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que a taxa de glicemia será aferida e fornecida pelos pais ou responsáveis dos alunos e fornecida para o funcionário da escola responsável pela realização de sua matrícula ou rematrícula que, da mesma maneira que anotará todos os seus dados o fará quanto a sua glicemia.

Assim, não é possível verificar a necessária verossimilhança nas alegações trazidas, nem mesmo o perigo de demora indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo Município.

Por todo o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
quanto a presente ADI aforada em desfavor da Lei Municipal nº
6.679/2022, de 10 de agosto de 2022, aprovada pela CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES.

É como voto.

Vitória(ES), 08 de maio de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para julgar procedente a presente demanda.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
5011755-68.2022.8.08.0000

REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO
:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos na última sessão de julgamento para examinar com acuidade os votos que me antecederam, e após refletir sobre a matéria, entendo por acompanhar o voto do eminente Desembargador relator Raimundo Siqueira Ribeiro.

Rememoro
que o presente feito trata
-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHAS/ES
, face os termos da Lei nº 6.679/2022, de 10 de agosto de 2022, aprovada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
, que estabelece a obrigatoriedade de “se fazer
constar no prontuário dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica”
.

Aduz o requerente inconstitucionalidade formal da citada Lei municipal caracterizada pelo vício de iniciativa, já que a matéria é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, infringindo, portanto, a independência e separação dos Poderes.

Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da lei atacada até o julgamento definitivo do mérito, cujo pedido foi indeferido pelo em. Desembargador relator.

Pois bem. A Constituição Federal estabelece que é competência comum dos entes federativos o dever de cuidar da saúde e da assistência pública.

Nesse sentido, é o que dispõe o art. 23, inciso II da Constituição Federal, vejamos:

Art. 23.

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde

e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Em consonância com o dispositivo acima mencionado, o artigo a
rt. 30
1
, inciso I da Constituição Federal, também confere aos municípios a competência legislativa para tratar de assuntos de interesse local.

Desse modo, em conformidade com o entendimento do em. Desembargador relator
Raimundo Siqueira Ribeiro, não verifico a existência de inconstitucionalidade na Lei atacada, já que seu objetivo é simplesmente facilitar a proteção e cuidados com a saúde dos alunos portadores de diabetes que precisam manter uma alimentação equilibrada e também regular os horários das refeições de modo a controlar a glicemia, afinal, é exatamente isso que disciplina a legislação objeto de discussão, vejamos:

LEI Nº 6.679 DE 10 DE AGOSTO DE 2022

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER CONSTAR NO PRONTUÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTADORES DE DIABETES, O RESULTADO DO RESPECTIVO EXAME LABORATORIAL DE TAXA GLICÊMICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O

PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
: Faço saber que o Povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
É obrigatório fazer constar no prontuário dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Vila Velha, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica.

§ 1º
A exigência estabelecida no caput deste artigo deve-se à necessidade de indicação, por nutricionista, de alimentação

adequada

para

portadores

de

diabetes.

§ 2º
Nos referidos prontuários ainda deverão constar telefones de contato dos responsáveis legais do aluno para acionamento em caso de eventual emergência.

Caso apresente sintomas de hipoglicemia em sala de aula, o aluno portador de diabetes será autorizado a se ausentar para se alimentar a fim de regularizar a sua taxa de glicose sanguínea.

Art. 2º
Os pais ou responsáveis por alunos portadores de diabetes deverão, no ato da matrícula ou rematrícula, apresentar à secretaria da unidade escolar o exame laboratorial de que trata a presente Lei para que se faça constar o se resultado no respectivo prontuário do aluno.
Inciso promulgado pela Câmara Municipal de Vila Velha)

Art. 3º
A Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolverão atividades e campanhas junto a comunidade escolar visando a orientação sobre os cuidados necessários à prevenção e a convivência com o diabetes para a manutenção da qualidade saudável de vida dos alunos e também de seus familiares.
Inciso promulgado pela Câmara Municipal de Vila Velha)

Art.4º

As

despesas

com

a

execução

desta

Lei

correrão

por

conta de dotação própria do orçamento municipal.

Art.
5
º

Esta

Lei

entra

em

vigor

na

data

se

sua

publicação. Vila Velha, ES, 10 de agosto de 2022.

ARNALDO BORGO FILHO PREFEITO MUNICIPAL

Ao que me parece, tratam-se de medidas puramente informativas, de modo a
permitir um maior controle e prevenção da doença em estabelecimento escolar onde a criança permanece boa parte do seu dia.

As medidas previstas na legislação atacada em nada alteram o orçamento financeiro da administração pública municipal, posto que caberá aos pais ou responsáveis dos alunos a apresentação dos exames laboratoriais para que se faça constar no prontuário da criança referida informação.

Além disso, a providência estabelecida na legislação hostilizada será realizada pela mesma equipe que já trabalha nas secretarias escolares realizando matrículas e rematrículas, sem a necessidade de contratação de pessoal ou qualquer insumo para o cumprimento da referida lei, o que revela a inexistência de qualquer ônus financeiro para a municipalidade.

Pelo exposto,
acompanho integralmente os termos do voto do em. Desembargador relator Raimundo Siqueira Ribeiro
para INDEFERIR o pedido liminar.

É como voto.

Vitória (ES), 10 de agosto de 2023.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Desembargador

1
Art. 30. CF. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Eminente Presidente
, a
companho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão do dia 25.05.23

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 6.679/2022 daquele município. A lei objurgada estabelece a obrigatoriedade de “constar no prontuário dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial da taxa de glicemia”.

Alega a parte autora que houve vício de iniciativa, uma vez que o projeto de lei que a originou teve seu processo legislativo deflagrado por parlamentar. Aduz, com isso, que houve violação à Separação de Poderes.

Pede a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da lei atacada até o julgamento definitivo do mérito, tendo favorável parecer do Ministério Público (
Id 4550624
).

O Eminente Relator indeferiu o pedido liminar.

A meu sentir, do ponto de vista formal, de fato, não há inconstitucionalidade na lei atacada. O legislador de Vila Velha apenas visou tomar medidas legislativas que promovam a proteção da saúde das crianças que fazem parte do quadro discente da rede municipal de ensino.

A Constituição Federal estabelece que é competência administrativa comum aos entes federativos cuidar da saúde e da assistência pública.

Art. 23.

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
:

II -
cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Por sua vez, a Administração Pública, em todas as suas esferas, é regida pelo princípio da legalidade, ou seja, o gestor público só pode agir se a lei assim o autorizar. É o que preconiza o artigo 37 da Lei Maior:

Art. 37.
A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios

obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Desse modo, fazendo uso da interpretação sistemática dos dois dispositivos em comento, conclui-se que o município possui competência para legislar sobre saúde. Se não a possuísse, esvaziar-se-ia de sentido o artigo 23, II da Constituição Federal, pois o gestor municipal não teria meios para exercer a competência administrativa de “cuidar da saúde”.

Sem lei que estabeleça os devidos parâmetros, é impossível a atuação do administrador. Noutro giro, se há competência administrativa, fatalmente deve haver competência legislativa. É o caso em comento.

No que toca à regra de iniciativa privativa, penso não ser aplicável ao presente caso, pois se a Constituição determina que o município tem competência administrativa para cuidar da saúde, conclui-se que em nada inovou a legislação municipal atacada. Ao contrário disso, a Lei 6.697/2022 apenas pormenorizou o dever genérico de cuidado da saúde tendo em vista o interesse local, conforme preconiza o artigo 30, I da Constituição Federal.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Ainda sobre o argumento da iniciativa privativa, não vislumbro que a legislação objurgada tenha alterado a estrutura administrativa, tampouco tenha criado despesa para o ente federado.

Mesmo que houvesse criado despesa, seria o caso de incidência da inteligência do Tema 917 do Supremo Tribunal Federal:

Tese:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).

Por esses motivos, do ponto de vista estritamente formal, entendo por escorreita a Lei 6.679/2022 no tocante à sua constitucionalidade.

Não obstante a lisura na forma, o mesmo não se pode dizer da constitucionalidade material da lei atacada.

Por mais nobre que seja a intenção do legislador de Vila Velha em vista de cuidar da saúde dos alunos da rede municipal, certo é que a proteção sanitária não pode se dar por meio da violação de outros direitos fundamentais, como a intimidade e a privacidade.

Uma legislação que assim procedesse violaria a proporcionalidade na medida em que o meio eleito (violação a um direito fundamental, no caso, a intimidade) não se adequaria ao respectivo fim (promoção de um direito fundamental, saúde).

Em Direito Constitucional, os fins não justificam os meios.

Nesse sentido, verifico que o legislador de Vila Velha, ao buscar promover a saúde dos alunos, acabou por devassar-lhes a intimidade. Em um rápido exercício hipotético, se trocarmos a patologia diabetes pelo vírus HIV, a devassa da intimidade alheia restaria mais do evidente.

A violação ao direito fundamental em tela não diz respeito ao tipo de patologia em questão, mas sim ao fato que dados sensíveis estão recebendo tratamento em desacordo com a atual legislação nacional.

Os dados sensíveis recebem sua definição pelo artigo 5º da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD):

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

II -
dado pessoal sensível:
dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde
ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

Por seu turno, o arcabouço do bem jurídico intimidade contempla indubitavelmente os dados sensíveis, o que significa dizer que estes possuem guarida constitucional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X -
são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

No caso em tela, a lei atacada institucionaliza a violação ao direito constitucional à intimidade, uma vez que compartilha de maneira compulsória dados sensíveis dos alunos da rede municipal de ensino de Vila Velha.

Em suma, muito embora do ponto de vista formal a Lei 6.679/2022 seja escorreita, o mesmo não se pode dizer de sua constitucionalidade no aspecto material, sendo evidente sua inconstitucionalidade.

O deferimento do pedido liminar depende da conjugação dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Aquele já resta demonstrado pelos argumentos acima trazidos.

Quanto ao perigo na demora, entendo-o por manifesto, uma vez que, implementados os comandos constantes na Lei 6.679/2022, os danos aos alunos será de impossível reparação. Uma vez devassados os dados sensíveis, inviável o retorno ao
status quo ante
.

Desse modo, a suspensão da eficácia da lei objurgada se faz urgente.

Por esses motivos, pedindo vênias ao Eminente Relator por dele divergir, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER IMEDIATAMENTE A EFICÁCIA DA LEI 6.679/2022 do município de Vila Velha.

É como voto.